Tribunal: TJBA
Processo: 0502509-33.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502509-33.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Railda Andrade de Souza

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, CLEIDIANE SILVEIRA DA SILVA, VANUSA SANTOS CORREIA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITOS DA REVELIA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NULIDADES NÃO ENCONTRADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E PERDA POR ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DA POSSE. PROPRIEDADE. AÇÃO INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502509-33.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante DANIELA DOS SANTOS DE JESUS e outros e como apelada Railda Andrade de Souza.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau

Procurador (a) de Justiça

Salvador, .